Tribunal: TJES
Processo: 0001879-10.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001879-10.2020.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JÓ FRANCISCO DE SOUZA MOÇO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA DA PENA –
DETRAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO.

1.
A
autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente
considerando
o
boletim unificado, auto de apreensão, o
laudo químico

e depoimentos colhidos durante a instrução.

2.
A
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

3.
In casu
, entendo que o magistrado fundamentou a exasperação da pena-base
em
2
(
dois
) ano
s
e 6 (seis) meses
acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa
d
os antecedentes e das circunstâncias do fato
,
considerando a
natureza e a quantidade de drogas apreendidas
.
Nesse ponto, destaca-se que a natureza e a quantidade de drogas apreendidas também devem ser avaliadas na ponderação da primeira fase da dosimetria da pena, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

4.
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

5. R
econheceu a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06,
tendo em vista que, na apuração dos autos,
ficou evidente que
o apelante agia
em conjunto
com
o adolescente
para a prática do tráfico de drogas
,
considerando que este residia com o ora recorrente e que foi encontrada grande quantidade de entorpecentes dentro do quarto do menor.

6.
Quanto ao pedido de detração penal,
entendo que este deve ser analisado pelo Juízo da Execução, sendo esta a etapa processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento do réu, posto que possui informações mais precisas a esse respeito.

7
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001879-10.2020.8.08.0045

APELANTE: JÓ FRANCISCO DE SOUZA MOÇO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JÓ FRANCISCO DE SOUZA MOÇO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
139
e ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
S
ÃO GABRIEL DA PALHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0001879-10.2020.8.08.0045
, condenou o recorrente à pena de 0
8
(
oito
) anos
e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão e ao pagamento de
875
dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33
c/c art. 40, VI, ambos da
Lei n. 11.343/06.

Em suas razões de fls. 149 e ss, requer a defesa, em síntese: i) que seja o apelante absolvido por insuficiência probatória ou desclassificada a sua conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; ii) a reforma da pena arbitrada, para que seja aplicada no mínimo legal; iii) seja afastada a causa de aumento de pena disposta no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06; e iv) seja realizada a detração do período de prisão provisória.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
157
e ss
.
No mesmo sentido, p
arecer da Douta Procuradoria em ID
3467148
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que:

“
No dia 26 de outubro de 2020, por volta das 17h45min, na rua Paulo Massucati, nº 110, bairro São Sebastião, São Gabriel da Palha/ES, o denunciado JÓ FRANCISCO DE SOUZA MOCO, agindo em comunhão de desígnios com o adolescente Otávio Matias de Oliveira, guardou e trouxe consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão oriundo do processo nº 0001789-02.2020.8.08.0045, a equipe policial se deslocou até a residência do denunciado, sendo que no momento em que adentravam ao imóvel avistaram o imputado que, imediatamente, tentou dispensar um pote de plástico contendo 29 (vinte e nove) pedras de substância similar a crack pelos fundos da casa.

Em seguida, os agentes da lei renderam-no e, neste momento, o denunciado deixou cair no chão um pacote contendo 03 (três) pedaços quadrados com aproximadamente 4cmx3cmx2,5cm de substância análoga à maconha.

Após o denunciado se encontrar sob contenção foram iniciadas as buscas domiciliares, sendo encontrado no guarda roupa do quarto do adolescente Otávio Matias de Oliveira uma bolsa que tinha dentro dela um tablet de maconha medindo aproximadamente 21cmx8cmx4,5cm; 02 pedaços quadrados de maconha nas mesmas medidas dos que apreendidos com o denunciado, além de 35 buchas de maconha, sem que as substâncias pertenciam ao infante e ao imputado.”

Ante o exposto, d
evidamente processado, o réu fo
i
condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Preliminarmente
, a pretensão recursal do apelante funda-se na

absolvição do crime de tráfico
pela suposta
insuficiência probatória
.

No entanto, vejo que a autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente considerando o boletim unificado (fl. 6), auto de apreensão (fl. 24), o laudo químico de fl. 113 e depoimentos colhidos durante a instrução.

Nesse sentido, destaco que o depoimento dos policiais em sede judicial (fl.136) são uníssonos e corroboram os fatos descritos na inicial, dando conta que em cumprimento a um mandado de busca e apreensão no local, visualizaram o apelante dispensando uma quantidade de drogas para fora do imóvel e que uma outra quantidade relevante de substâncias entorpecentes foram encontradas dentro da residência. Aduziram, ainda, que o apelante é conhecido pela guarnição pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas e que o adolescente também foi apreendido no local.

V
ale ressaltar a jurisprudência deste
E.
Tribunal de Justiça
é
uníssona quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos,
como ocorre
in casu
.

E,
d
e igual modo, o
Superior Tribunal de Justiça: "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AGRG no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).

Além disso, a testemunha Milton Gregório Júnior, em depoimento prestado em juízo, informa ser usuário de drogas e que estava no local da apreensão para comprar drogas com o apelante.

Por sua vez, o próprio apelante confessa, em parte, os fatos descritos na denúncia, afirmando que vendia substâncias entorpecentes para sustentar o seu vício em crack.

Ante o exposto, descabida a absolvição do apelante, tampouco a desclassificação da conduta por ele praticada, tendo a sua confissão, bem como a grande quantidade de droga apreendida e os depoimentos colacionados.

Quanto a dosimetria da pena, verifico
que
o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
valorou negativamente a
s circunstância s judicia i s relativa s

a
antecedentes criminais
,
tendo em vista condenação por crime anterior, transitado em julgado (processo nº 0006185-72.2007.8.08.0014 – guia nº 8184) e as
circunstâncias do fato
,
considerando a

natureza
e a
quantidade de drogas
apreendidas.
Dessa forma, fixou a pena-base em 07 (sete) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e
7
50
(
quinhentos
) dias-multa.

Sobre o tema, já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

In casu
, entendo que o magistrado fundamentou a exasperação da pena-base
em
2
(
dois
) ano
s
e 6 (seis) meses
acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa
d
os antecedentes e das circunstâncias do fato
,
considerando a
natureza e a quantidade de drogas apreendidas
.

Nesse ponto, destaca-se que a natureza e a quantidade de drogas apreendidas também devem ser avaliadas na ponderação da primeira fase da dosimetria da pena, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Ademais, é firma na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na
fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante,
não se apresentando de forma desproporcional.

Em
seguida
,
f
oi
reconhecida
a
atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP), porém compensada com a

agravante
da
reincidência (processo nº
0011650-18.2014.8.08.0014
, transitado em julgado no dia
25/05/2015
)
.

Ato contínuo, reconheceu a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06,
tendo em vista que, na apuração dos autos,
ficou evidente que
o apelante agia
em conjunto
com
o adolescente
para a prática do tráfico de drogas
,
considerando que este residia com o ora recorrente e que foi encontrada grande quantidade de entorpecentes dentro do quarto do menor.

E, como bem exposto pela D. Procuradoria de Justiça (ID nº 3467148):

“
[...] para a caracterização da referida causa de aumento basta a participação do menor no delito, sendo despicienda a sua efetiva corrupção, ou até mesmo que os demais agentes envolvidos tenham conhecimento de seu status de adolescente. Tanto menos, não importa o laço de afetividade com o maior.”

P
elos motivos expostos
,
o magistrado sentenciante
aumentou a pena
em 1/6
e
fixando a pena em definitivo em
8
(
oito
) anos
e
09
(
nove
) meses
de reclusão e
7
5
0 (
setecentos e cinquenta
) dias-multa.

Assim, conforme os fatos acima elencados, não vislumbro a alegada desproporcionalidade
ou ilegalidade
na exasperação da pena.

Quanto ao pedido de detração penal,
entendo que este deve ser analisado pelo Juízo da Execução, sendo esta a etapa processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento do réu, posto que possui informações mais precisas a esse respeito,
até mesmo porque,
ao menos neste momento, p
ermanece inalterado o regime inicial fixado na sentença para
i
nício de cumprimento de pena.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)